Tribunal: TJES
Processo: 5000458-80.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação; Acumulação de Cargos; Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000458-80.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ e outros
RECORRIDO: DILMA MENDES FRAGA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS TEMPORÁRIOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE COBRANÇA, proposta por DILMA MENDES FRAGA em face do MUNICÍPIO DE ARACRUZ, ambos devidamente qualificados nos autos. Narra a autora, em síntese, que foi contratada pelo requerido para exercer o cargo de Auxiliar de professor, na modalidade de Contrato Temporário de Trabalho, nos anos de abril/2005 a dezembro/2017. Requereu a declaração de nulidade da contratação temporária, bem como a procedência do pedido a fim de que haja a condenação do Requerido ao pagamento da verba referente ao FGTS a que teria direito nos moldes do art. 19-A da Lei 8.036/90.

Em sede de contestação (ID. 2317851), o Município requerido alegou, preliminarmente, a incidência da prescrição quinquenal aos contratos anteriores à 17/03/2016 e, no mérito, aduz a ausência de nulidade na contratação e que a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a contratação foi ilegal.

Posteriormente, foi proferida sentença (ID. 2317853) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de:

a) DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS celebrados entre as partes nos períodos compreendidos de 17 de março de 2016 a 22 de dezembro de 2017, conforme documentos acostados à inicial (última rescisão);

b) CONDENAR o MUNICÍPIO DE ARACRUZ a realizar o depósito de valores devidos a título de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) na conta vinculada da parte autora, tendo por parâmetro o período compreendido entre 17 de março de 2016 a 22 de dezembro de 2017, conforme documentos acostados à inicial (última rescisão), a saber: 8% (oito por cento) das quantias mensais percebidas pela trabalhadora destacados em razão do contrato temporário mencionado nos autos.

O Município requerido interpôs recurso inominado (ID. 2317857), alegando, em suas razões, que a sentença deve ser reformada, pois não observou que os contratos não são referentes à mesma função, razão pela qual são legais, inexistindo nulidade.

A autora, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 2317859). Na ocasião, reitera a nulidade dos contratos e pugna pela manutenção da sentença.

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no seu efeito devolutivo.

De plano, faz-se necessário ressaltar que o recorrente não questiona o índice de correção monetária adotado pelo juízo de primeiro grau, razão pela qual entendo não ser necessária a suspensão da presente demanda até o julgamento da ADI nº 5.090/DF.

Consta na exordial que a autora foi contratada pelo Município recorrente no período entre 2005 e 2016 e, portanto, tais contratos seriam nulos e faria jus ao recebimento do FGTS pelo período mencionado.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo por correta a declaração de prescrição dos contratos anteriores à 17/03/2016, contudo, ouso em discordar do douto magistrado
a quo
quanto à nulidade dos contratos não abarcados pelo período prescricional.

Sabe-se que a regra para a investidura em cargo ou emprego público é a aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, consoante inciso II do art. 37 da Constituição Federal. Admite-se ainda a nomeação para o exercício de cargo em comissão (CF, art. 37, II, parte final) e, para as hipóteses delimitadas, a contratação temporária (CF, art. 37, IX).

A contratação temporária, dessa forma, deve atender a requisitos específicos para se tornar válida, na forma da Lei nº 8745/93: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e (IV) ser de excepcional interesse público.

No presente caso, a relação jurídica de trabalho entre as partes não descaracterizou a modalidade de contrato temporário e justificou a excepcionalidade do interesse público, tendo em vista que dos contratos não abarcados pela prescrição, verifica-se que um deles foi para o cargo de cuidador, vigente entre o período de 15/02/2016 a 22/12/2016, o qual foi prorrogado até 22/12/2017 (p. 19/21); e o outro contrato, para o cargo de auxiliar de professor de educação básica, entre o período de 05/02/2018 a 14/02/2018, também prorrogado para 13/12/2019 (p. 23/26). Ou seja, não ultrapassaram o período específico desta modalidade contratual e, portanto, não devem ser considerados nulos.

Diante dos raciocínios até aqui declinados, fica impossibilitado o reconhecimento da nulidade das contratações temporárias celebradas entre as partes, motivo pelo qual entendo que a sentença merece ser reformada, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada para julgar improcedente a pretensão autoral. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.